Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta ao andamento processual da origem, verifica-se que foi proferida sentença de mérito, conforme, inclusive, informado pelo Juízo a quo no Ofício n. 1107/2020 15VC, acostado ao ID 21451123. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento cujo acórdão foi impugnado na via dos presentes Embargos Declaratórios. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 06 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator